Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES INSISTENTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA NA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para: 1) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar, por si ou interposta pessoa, contato com a parte autora, por qualquer meio de comunicação a ela vinculado (ligação telefônica, mensagens por e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio) a partir de 48 horas contadas de sua intimação quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por evento, limitada a R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, o que defiro também a título de tutela de urgência a ser cumprida de forma imediata; bem como para 2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação de danos morais. Em suas razões, pede a majoração da reparação, sob o argumento de terem sido utilizados parâmetros injustos para o arbitramento. Acrescenta que o montante é incapaz de cumprir o caráter reparatório e pedagógico almejado. Alega, ainda, que a sentença não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a ré possui confortável situação financeira. Requer a reforma da sentença e a majoração da reparação por danos morais para a quantia de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41127923). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária, a qual defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 41127936).
3. É certo que a cobrança realizada de forma insistente e exagerada por meio de diversas mensagens e ligações ultrapassa o mero aborrecimento e causa alteração no estado psíquico do ofendido, caracterizando dano moral passível de reparação. Este deve ser arbitrado em observância das circunstâncias em que os fatos ocorreram, da finalidade punitiva do ofensor, da reparação ao ofendido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Embora as Turmas Recursais tenham entendimento consolidado de que o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, a modificação do quantum na via recursal é excepcionalmente admitida quando verificada quantificação em valores exagerados ou módicos.
5. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que as cobranças, embora sejam exercício regular do direito, foram realizadas de forma insistente, retirando a paz do consumidor, de modo que, a fim de atingir a finalidade punitiva do ofensor e compensar o prejuízo da vítima, e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se faz necessária a majoração dos danos morais, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e honorários, devido à sucumbência mínima e a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.